Tribunal: CARF
Processo: 10930.006373/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.006373/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.139 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LEONARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de novembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.286,34, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 8.100,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) Angélica Meleiro Lopes de Oliveira é casada com o Recorrente e os recibos
emitidos foram por prestação de serviço quando ela trabalhava como
fisioterapeuta;
b) não há proibição na legislação do tratamento entre cônjuges;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.006373/2008-11
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006373/2008-11

c) não houve lucro, uma vez que os impostos, taxas e contribuições que foram
pagas por parte de sua cônjuge é muito maior que o pretendido de restituição
por parte do Recorrente;
d) não acha aceitável que sua cônjuge tenha que prestar seus serviços de forma
gratuita; e
e) os valores relativos a despesa com o plano de saúde Unimed, por
conveniência da operadora, incluiu todos os usuários, mas os valores relativos
a Angélica Meleiro Lopes de Oliveira não foram utilizados na dedução do
Recorrente. Os planos familiares e de empresa tem abatimento para grupos ou
casais, sendo que, para o imposto de renda, basta observar os valores de cada
um.
O Recorrente instruiu sua impugnação com a sua declaração de ajuste anual
completa (fls. 11 a 14).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-30.089 – 6a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que não houve comprovação do serviço utilizado, do seu efetivo pagamento e de que
não houve o preenchimento do suporte fático da dedução.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) houve inovação na decisão colegiada, suprimindo instância de defesa, já que
os pontos levantados pela Receita Federal estavam diferentes do Auditor
Fiscal;
b) as deduções são menos de 10% do rendimento bruto e o valor do imposto a
restituir não chega no valor pago de imposto ao ano;
c) apresentou os recibos médicos ao Fisco e não há obrigatoriedade do
pagamento ser feito através de cheque;
d) cabe ao fisco comprovar a idoneidade dos recibos;
e) se o Fisco não consegue provar que a documentação que a documentação da
dedução está falha, poderá verificar se o encargo está recolhido

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Preliminar de cerceamento de defesa

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006373/2008-11

Alega o Recorrente que a DRJ inovou ao condicionar a dedução das despesas à
veracidade dos valores pagos, dos recibos e da prestação do serviço.
No entanto, apesar de constar da descrição dos fatos e enquadramento legal anexo
à notificação do lançamento que a motivação da glosa se deu por se tratar a profissional médica
de cônjuge do Recorrente, é certo que esta circunstância apontada pelo Recorrente coloca em
dúvida a higidez das despesas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou usurpação
das funções do auditor por mudança da motivação do ato administrativo.
De fato, para afastar a dúvida trazida pela Fiscalização, o Recorrente deveria fazer
prova dos efetivos pagamentos ou da prestação de serviço, com base na inversão do ônus da
prova que a ele cabia.
Desse modo, entendo que não houve inovação por parte da Delegacia Regional de
Julgamento, uma vez que manteve o entendimento exarado pela Fiscalização, no sentido de não
ser usual a prestação de serviços, em caráter oneroso, entre cônjuges.

Mérito
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com a profissional Angelica Meleiro Lopes (R$ 8.100,00), cônjuge do
Recorrente.
Como é cediço, durante a vigência da sociedade conjugal estão presentes deveres
de ambos os cônjuges, dentre eles, o dever de mútua assistência.
Desse modo, a prestação de serviço médico, em caráter oneroso, por um cônjuge
ao outro destoa do dever de mútua assistência e põe em dúvida a higidez da despesa médica,
caso esta seja declarada com a pretensão de se deduzir os respectivos valores da base de cálculo
do IRPF, independentemente do percentual do rendimento bruto a que se referem as deduções
declaradas.
Em que pesem os argumentos do Recorrente no sentido de alegar que a sua
cônjuge recebeu os valores e os declarou quando do Ajuste Anual estes fatos não estão
comprovados nos autos do presente processo administrativo, bem como não há comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas, limitando-se o Recorrente a alegar que pagou tais
valores em dinheiro.
A propósito da exigência da comprovação do efetivo pagamento, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo, já manifestou entendimento de que a
apresentação de recibos e declaração do profissional não é suficiente para comprovação da
despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação
quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.006373/2008-11

COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Desse modo, entendo que não assiste razão ao Recorrente, devendo ser
integralmente mantida a notificação de lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital